Tribunal: TJDFT
Processo: 0714262-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714262-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANE NUNES DE ARAGAO AGRAVADO: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CHRISTIANE NUNES DE ARAGAO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701314-91.2021.8.07.0014, acolheu parcialmente a impugnação da ora agravante, que se insurgia contra a penhora de R$ 5.398,92 (cinco mil e trezentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), obtidos em sua conta do Banco do Brasil, para reconhecer a impenhorabilidade parcial apenas referente à quantia de R$ 655,51 (seiscentos e cinquenta e cinco e cinquenta e um centavos), a ser devolvida em dobro, porquanto decorrente do pagamento de pensão alimentícia ao filho menor pelo genitor deste, e determinar a expedição de alvará em relação ao remanescente. Em suas razões recursais (ID 45796344), a agravante alega, em síntese, que o bloqueio de valores na conta do Banco do Brasil recaiu sobre pensão alimentícia. Assinala que as verbas referentes à pensão alimentícia são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e do art. 7o, inciso X da Constituição da República. Aduz que a quantia de R$ 5.398,92 (cinco mil trezentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos) (ID: 151734678, autos de origem), foi penhorada da conta do Banco do Brasil, onde recebe a pensão alimentícia de um de seus filhos. Tece considerações no sentido de sua pretensão e alega ter comprovado que o valor bloqueado é oriundo da pensão. Posto isso, requer a concessão liminar de efeito suspensivo ativo, para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo, ao argumento de que estão presentes os requisitos para a sua concessão. No mérito, pede a cassação da decisão agravada, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores, bem como para proceder ao desbloqueio. Propõe, ao final, que o valor penhorado se restrinja a 20% do bloqueio. Dispensa de preparo em virtude da concessão de gratuidade de justiça no ID 126406125 dos autos de referência. DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ab initio, reforço que, neste momento processual se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da tutela de urgência, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, o pedido liminar diz respeito à possibilidade de conceder efeito suspensivo à decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação feita pela agravante e determinou a expedição de alvarás de levantamento dos valores penhorados da conta desta. A agravante alega que os valores bloqueados em sua conta no Banco do Brasil são impenhoráveis, porque oriundos do pagamento de pensão alimentícia pelo genitor de seu filho. Analisando os autos, verifiquei, ao menos neste primeiro juízo de cognição sumária, que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de antecipada. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece que, em regra, os rendimentos são impenhoráveis, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos. Confira-se, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. No caso vertente, o documento acostado no ID 45796346 (declaração do genitor do filho menor) demonstra que a pensão do filho da agravante é depositada em sua conta no Banco do Brasil na qual foram bloqueados os valores; já os extratos bancários dos IDs 45796347, 45796348 e do ID 150756076 dos autos de origem conferem verossimilhança às alegações da recorrente, uma vez que a quantia reconhecida como impenhorável pelo magistrado de origem apresenta-se nos extratos bancários como “TED Pagamento de Salários 070 0100 394684000153 SECRETARIA DE”, no mesmo dia em que quantia tida por impenhorável é depositada são depositados os valores identificados no extrato como “Recebimentos Diversos CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO”, circunstância que se coaduna com as alegações da agravante no sentido de que ambos os valores referem-se aos alimentos do menor porquanto o genitor deste tem dois vínculos empregatícios, bem como com a declaração do genitor do infante, responsável pelo pagamento dos alimentos, e com o padrão dos depósitos em datas pretéritas. Assim, ao menos em análise perfunctória, entendo que há probabilidade do direito alegado, para conceder o efeito suspensivo pretendido pela agravada, especialmente porque se os valores encontrados em sua conta no Banco do Brasil são oriundos de pensão alimentícia paga pelo genitor ao filho menor, este não pode responder por dívida que não contraiu e que não lhe diz respeito. Nesse sentido, confira-se o posicionamento da Oitava Turma Cível em caso semelhante, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. RETENÇÃO INDEVIDA. VERBA DE TERCEIRO. RESTITUIÇÃO. CABÍVEL. 1. O patrimônio da mãe não se confunde com o dos filhos. Por esse motivo, as quantias destinadas à subsistência do jovem não podem ser utilizadas para quitar débito da autora, oriundo de contrato firmado entre ela e o banco réu. 2. Em se tratando de apropriação de valores de terceiros estranhos à relação contratual de mútuo, especialmente verbas de natureza alimentícia, a consequência obrigatória é a devolução do montante correspondente pelo Banco. 3. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1654630, 07061382620218070004, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Outrossim, o perigo da demora funda-se na possibilidade de supressão dos alimentos do menor, caso a penhora recaia sobre os valores de sua titularidade. Ressalto que o caso em análise é diferente das hipóteses em que o Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal entendem pela flexibilização da impenhorabilidade de salário, porque nestes autos uma parte da penhora não recaiu sobre salário da agravante, mas sim sobre valores que pertencem a um dos filhos. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de liminar para conceder o efeito suspensivo pleiteado pela agravante, especificamente sobre a quantia de R$ 4.087,90 (quatro mil e oitenta e sete reais e noventa centavos) referente ao remanescente dos valores encontrados na conta corrente no. 05040-7, agência no. 045926, do Banco do Brasil S.A. (001), de titularidade da agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator